Tribunal: STF
Processo: RHC 260156
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.49):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNO TENTADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em síntese, o afastamento do concurso formal impróprio e o reconhecimento do crime único de latrocínio, sob o argumento de que “houve a subtração de apenas um bem, embora tenha resultado em uma morte e uma tentativa de homicídio”.



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC.78):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 102, II, DA CF/1988. LATROCÍNIOS CONSUMADO E TENTADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, em que pese a existência de hipótese de não conhecimento, tendo em vista o trânsito em julgado da ação penal, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    De acordo com a narrativa apresentada na inicial acusatória, os recorrentes adentraram uma pizzaria e, após subtraírem o dinheiro do caixa, efetuaram disparo de arma de fogo contra a vítima Antônio, funcionário do estabelecimento, causando a sua morte. Em seguida, tentaram disparar contra Rubens, também funcionário, mas não conseguiram, de modo que este não ficou ferido. 



    Em que pese o Ministério Público tenha denunciado os recorrentes pela prática do art. 157, §3º c/c art. 29, ambos do Código Penal, o Juízo de origem, valendo-se da emendatio libelli, condenou os recorrentes pela prática do artigo 157, §3º, c/c artigo 29 e do artigo 157, §3º, c/c artigo 14, II, c/c artigo 29, todos do Código Penal, sendo reconhecido o concurso material entre os delitos de latrocínio tentado e latrocínio consumado, “eis que praticados mediante condutas diversas” (eDOC.13).



    Em revisão criminal ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do recorrente Jean Mitchell Vieira dos Santos, o Tribunal local manteve o concurso material nos seguintes termos (eDOC.04, p. 5):



    “De outra parte, em face do concurso material, que ao contrário do alegado pela defesa deve ser mantido, pois, também, conforme analisado pelo Acórdão revidendo, foi corretamente reconhecido e fundamentado (considerando-se a violência com desígnios autônomos e contra vítimas distintas), as penas foram somadas, resultando trinta (30) anos de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa, no piso.”



    Como se vê, embora a conduta perpetrada pelos recorrentes tenha vitimado mais de uma pessoa, o bem subtraído pertencia à pizzaria Laiz Bella.



    Nesse cenário, a jurisprudência desta Corte assentou que deve ser reconhecimento de crime único, uma vez que, no delito de latrocínio, o fator determinante para fim de aferição do concurso de crimes é a esfera patrimonial:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. VIOLAÇÃO DE UM ÚNICO PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O decisum refutado destoa da orientação jurisprudencial fixada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, violado apenas patrimônio de um titular, ainda que ceifadas vidas de diversas vítimas, há um único crime de latrocínio. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 205276 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, de minha redatoria para acórdão, DJe 06.12.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Pluralidade de vítimas. Concurso formal impróprio não configurado. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedânea de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Regimental não provido. 1. O reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal segundo a qual “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). 2. A Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 140368 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018)



    “Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP). 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença.” (HC 107201, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/09/2014)



    Não se pode perder de vista que, embora o delito de latrocínio seja de natureza complexa, a linha causal se desenvolve integralmente com direção à ofensa patrimonial. Diz-se, portanto, conforme Zaffaroni, que o ânimo de lesão ao patrimônio constitui o “fator final” da conduta criminosa. 



    Dessa forma, nos termos dos precedentes desta Corte, deve ser realizada a aferição dos desígnios do agente em lesar esferas patrimoniais diferentes, para então se avaliar eventual repercussão na seara do concurso de crimes.



    Friso que não se está a defender que o dano social da conduta seja o mesmo, independentemente da quantidade de vítimas envolvidas. O número de mortes, de tentativas de homicídio ou de lesões corporais pode ser sopesado na primeira fase da dosimetria da pena, na medida em que desvelem maior reprovabilidade do agir criminoso. 



    Sendo assim, a quantidade de crimes patrimoniais decorre exclusivamente da quantidade de patrimônios lesados. Assim, apesar da gravidade das consequências do delito, a condenação por dois latrocínios (um tentado e um consumado), sobretudo na forma de concurso material, desborda dos limites estabelecidos pela tipicidade penal.



    Nota-se, portanto, a toda evidência, que as decisões das instâncias ordinárias não se compatibilizam com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a ilegalidade é flagrantemente aferível. 



    2.  Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para afastar o concurso material entre os crimes de latrocínio, reconhecendo a existência de crime único contra o patrimônio (latrocínio consumado, em relação à vítima Antonio) e determinar ao Juiz de origem que proceda a nova dosimetria da pena.



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corréu EMERSON BORGES DO NASCIMENTO, estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP.



    Comunique-se ao juiz da causa para implemento desta decisão, bem como, para ciência, ao TJSP e ao STJ.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 25 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente